Tribunal: TJSP
Processo: 2240705-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Cargos em comissão. Alegação de erro material. Reconhecimento. Parte dispositiva do acórdão que, no item "ii", declarou inconstitucional o artigo 78, XXI, da LC 78/2019, quando o correto seria o artigo 31, XXI, da LC no 78/2019. Embargos acolhidos para retificação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000932030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2240705-61.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, são embargados PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POTIM e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTIM.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, DÉCIO NOTARANGELI, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2240705-61.2019.8.26.0000/50001
2
Voto no 35.354
Embargos de Declaração no 2240705-61.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Embargado: Prefeito Municipal de Potim e outro
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade. Cargos em comissão. Alegação de erro
material. Reconhecimento. Parte dispositiva do acórdão que, no
item “ii”, declarou inconstitucional o artigo 78, XXI, da LC
78/2019, quando o correto seria o artigo 31, XXI, da LC no
78/2019. Embargos acolhidos para retificação.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o Acórdão de fls. 363/392, ao julgar
parcialmente procedente a ação, incorreu em erro material ao indicar em sua parte
dispositiva o artigo 31, inciso XXI, da LC 78/2019, quando o correto seria o artigo 78,
inciso XXI, da LC no 78/2019, como já havia sido alegado nos embargos anteriores
(50.000).
É o relatório.
Assiste razão ao embargante.
A fls. 382/384 o acórdão embargado examinou as atribuições
da Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania, e considerou inconstitucional aquela
descrita no item XXI do artigo 31 da LCM n. 78/2019, nos seguintes termos:
2 - QUANTO À ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES DE
ADVOCACIA PÚBLICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE
JUSTIÇA E CIDADANIA.
Nessa parte, o dispositivo impugnado está redigido da seguinte
forma:
Art. 31. À Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania compete:
II coordenar e supervisionar os trabalhos da Procuradoria Geral
do Município em todas as suas atribuições (redação da Lei no
87/2019)
V reunir legislação, decretos e atos normativos de interesse do
Prefeito Municipal, assessorando-o nas questões de sua
competência que se fizerem necessárias.
............

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2240705-61.2019.8.26.0000/50001
3
VII promover, em articulação com a Secretaria Municipal de
Administração e outros órgãos municipais, a elaboração de
projetos de leis, decretos, regulamentos, mensagens ou outros
documentos de relevância para a Administração Municipal.
VIII
estudar processos e assuntos que lhe sejam submetidos,
elaborando pareceres ou análises técnicas e políticas, se
necessário.
.........
IX analisar, juntamente com a Procuradoria Geral do Município,
aspectos
de
constitucionalidade,
legalidade, pertinência e
oportunidade da legislação municipal e manifestar-se no caso de
leis encaminhadas pelo Poder Legislativo para sanção.
X assessorar os órgãos municipais quanto à técnica legislativa e
prestar-lhes informações sobre leis, decretos e outros atos
normativos.
.............
XXI
representar e defender os interesses da Fazenda
Municipal em juízo ou fora dele, inclusive perante o Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo.
..........
XXIII zelar pela constitucionalidade das leis municipais, bem
como pelo estrito cumprimento da legislação concernente ao
Município.
XXIV elaborar os projetos de leis, regulamentos e demais atos
normativos da Administração direta.
XXV redigir e fundamentar juridicamente os vetos do Prefeito
Municipal aos projetos de lei.
...............
XXVIII

-
representar
o
Município
judicialmente
e
extrajudicialmente em caso de vacância dos Procuradores e
Subprocuradores Municipais (redação da Lei n. 87/2019)

O autor alega que a norma impugnada, nessa parte, é
inconstitucional por ofensa à disposição do artigo 98, 99, 100 e
144, da Constituição Estadual.
Releva notar, sob esse aspecto, que o Secretário Municipal integra
órgão de gestão e articulação, ou seja, ocupa cargo político,
tanto que é remunerado mediante subsídio (artigos 29, inciso V, e
39, § 4o, da Constituição Federal), daí porque tendo atribuições
próprias
e
específicas
compatíveis
com
o
munus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2240705-61.2019.8.26.0000/50001
4
governamental, não pode acumular as funções técnicas (e
permanentes) previstas no inciso XXI do artigo 31: “representar e
defender os interesses da Fazenda Municipal em juízo ou fora
dele, inclusive perante o Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo” (fl. 72).
É que a estrutura resultante dessa distribuição (ilegítima) de
atribuições implicaria na criação de carreira paralela à Advocacia
Pública, em evidente ofensa à disposição do artigo 111 da
Constituição Paulista.
A despeito dessa fundamentação, por equívoco, constou do
item “ii” da parte dispositiva do acórdão, a declaração de inconstitucionalidade do
inciso XXI do artigo 78 da LCM 78/2019, daí a necessidade de complementação da
decisão para retificação desse erro material.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos para retificar
o item “ii” da parte dispositiva do acórdão. Onde se lê “inciso XXI do artigo 78”, leia-se
“inciso XXI do artigo 31”.
FERREIRA RODRIGUES
Relator